Tribunal: TJSP
Processo: 1011943-43.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – Energia elétrica – Revisão de consumo – Dever da ré de adequar as faturas de consumo dos meses de outubro e novembro de 2018 – Reconhecimento - Matérias já transitadas em julgado.
Dano moral - Inexistência de nexo causal - Ausência de prova da prejudicial repercussão no âmbito moral, do prejuízo e ocorrência de efeitos deletérios - Situação vivenciada que

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – Energia elétrica – Revisão de consumo – Dever da ré de adequar as faturas de consumo dos meses de outubro e novembro de 2018 – Reconhecimento - Matérias já transitadas em julgado.
Dano moral - Inexistência de nexo causal - Ausência de prova da prejudicial repercussão no âmbito moral, do prejuízo e ocorrência de efeitos deletérios - Situação vivenciada que não rompeu o equilíbrio psicológico do autor – Inocorrência de interrupção/suspensão do fornecimento, ou negativação do nome do autor – Pretensão afastada - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011943-43.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO
SALES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011943-43.2018.8.26.0009
Apelante
Francisco Sales da Silva (AJG)
Apelado
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Voto no 38319
Obrigação de fazer e indenizatória Energia elétrica Revisão
de consumo Dever da ré de adequar as faturas de consumo
dos meses de outubro e novembro de 2018 Reconhecimento -
Matérias já transitadas em julgado.
Dano moral - Inexistência de nexo causal - Ausência de prova
da prejudicial repercussão no âmbito moral, do prejuízo e
ocorrência de efeitos deletérios - Situação vivenciada que não
rompeu o equilíbrio psicológico do autor Inocorrência de
interrupção/suspensão do fornecimento, ou negativação do
nome do autor Pretensão afastada - Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo
23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 113/117 julgou procedente em parte a
ação declaratória e indenizatória, para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente
na emissão de novas faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, com base na
média de consumo dos último 12 últimos meses até outubro de 2018, enviando o
documento ao autor com antecedência mínima de 05 dias em relação ao vencimento,
tornando definitiva a decisão antecipatória da tutela (obstar negativação e suspensão do
serviço, salvo inadimplência das novas faturas), com fundamento no artigo 487, inciso I,
do CPC. Nos termos do artigo 86, do CPC, cada parte arcará com 50% do total das
custas e despesas do processo, de modo que eventual recolhimento a maior, realizado
por uma das partes, deverá ser objeto de ressarcimento. Os honorários de sucumbência
foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e, por força da
reciprocidade, cada parte arcará com a metade, para pagamento do trabalho realizado
pelo advogado do adversário, ressalvado quanto ao autor o disposto no artigo 98,
parágrafo 3o, do CPC.
Apela a autora pretendendo o ajustamento do julgado de
modo a alcançar a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos
morais, nos termos da inicial, fls. 119/125.
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
131/138), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que a matéria relativa à
obrigatoriedade da ré de proceder à revisão dos valores das faturas de outubro e
novembro de 2018, que registram consumo exorbitante, se encontra acobertada pelo
manto da coisa julgada à míngua de recurso específico por parte da réu em face da r.
sentença.
Cinge-se o apelo, essencialmente, à verificação do
cabimento da pretensão indenizatória formulada pela autora e afastada pela r. sentença
recorrida.
Observados os limites da lide e natureza da relação
jurídica existente entre as partes, como decidido em Primeiro Grau, sem razão a
imposição de condenação por danos morais.
Isso porque, ainda que afastada a exigência dos débitos
referidos e ajustado o vínculo, o fato é que não é cabível a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, ausente prova de desvio doloso pela ré na
prática questionada, como também prova efetiva da ocorrência de violação de direito
imaterial, sequer demonstrado por qualquer meio de consequência danosa, se sabendo
que o simples inadimplemento contratual por si, não gera direito, ausente prova do
abalo psíquico eventualmente causado, não podendo se presumir da ocorrência de danos
morais a partir da relação contratual, de modo que relativamente à compensação moral,
ausente o nexo causal (abusividade e ocorrência de efeitos deletérios por ato próprio,
observada a regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil, não há se que falar em
reparação (material ou moral), até porque quanto a esse pleito (compensação moral),
repita-se, uma vez que o inadimplemento contratual não acarreta danos morais (vide
STJ, REsp 202.564/RJ e REsp 201.414/PA).
Como se sabe, o dever de indenizar derivado da chamada
violação positiva do contrato somente pode acarretar as perdas e danos, e se
demonstrada efetivamente daí advir prejuízos não fixados no contrato que em nada se
confunde com a compensação moral (ilícito extracontratual Código Civil atual artigo
186), até porque diversa a responsabilidade assumida pelas partes no pacto, com a
responsabilidade aquiliana (vide Código Civil atual artigo 389 e seguintes), bem como
não ser presumida a lesão extrapatrimonial, sendo que, quanto ao dano moral, para o seu
reconhecimento se reclama a demonstração e comprovação da consequência de
gravidade sujeita a incidência à regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil porque:
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individuo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros 1999).
Portanto, não se verifica dano moral no caso em tela. Na
linha da lição de Antônio Jeová dos Santos, o “mero incômodo, o desconforto e o
enfado decorrentes de alguma circunstância, e que o homem médio tem de suportar em
razão mesmo de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas
indenizações” . Nesse sentido, o e. STJ vem decidindo que "o mero dissabor não pode
ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de
quem ela se dirige", o que não ocorreu no caso versado nos autos.
Assim, o simples fato, conforme alegado pelo autor, de ver
que as faturas teriam aumentado de forma significativa nos meses de outubro e
novembro de 2018, o que não corresponderia ao padrão de gasto de sua residência,
constitui mero dissabor, o qual não atingiu a dignidade do requerente nem lhe causou
qualquer dor ou aflição profunda.
E quanto a isso, o MM. Juiz a quo também afirmou que:
“O prejuízo moral não está caracterizado, considerando que não houve suspensão dos
serviços e/ou negativação, restringindo os fatos à mero dissabor, na busca de solução
judicial”.
De fato, não houve suspensão ou interupção do
formecimento, cumprindo salientar que não houve sequer a negativação do nome do
autor, situações mais gravosas que poderiam eventualmente corroborar o pleito
indenizatório conforme entendimento jurisprudencial. Assim, mesmo que tenha
ocorrido o “vício no serviço”, não causou quaisquer danos ao autor, de forma que não
tem que lhe indenizar.
Nesse sentido, já se decidiu: “Consumo de energia elétrica
Impugnação de faturas mensais de consumo - Alegação da ré de que as faturas
corresponderam a consumo efetivo do autor - Alegação não comprovada - Faturas
muito superiores à média histórica da unidade consumidora, sem explicação razoável -
Relação de consumo - Débito inexigível Devolução do que foi pago indevidamente,
mas não em dobro, ausente má-fé Dano moral inexistente Apelos não providos”.
(TJSP; Apelação Cível 1000447-24.2019.8.26.0060; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Contrato de fornecimento de energia elétrica Pretensão do autor de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcido, em dobro, pelos valores pagos em relação a duas faturas enviadas pela ré,
assim como de recebimento de indenização por dano moral Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor, apenas para condenar a ré a ressarcir,
de forma simples, o valor pago por uma das faturas contestadas pelo autor

Insurgência do requerente Descabimento Impossibilidade de ressarcimento em
dobro dos valores pagos pelo autor Ausência de demonstração da má-fé da ré A
falha na cobrança de uma das faturas pela ré não enseja a condenação ao pagamento
de indenização por dano moral ao autor, ante a ausência de cobrança vexatória ou a
inserção do nome do requerente em cadastros de inadimplentes Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1018660-26.2017.8.26.0003;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020).
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação vivenciada nos
autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé, inexistindo ofensa
ao direito de personalidade.
Assim, considerando os fatos da causa, pedido e causa de
pedir, adequado o julgamento, de modo que a r. sentença deve ser mantida, inclusive no
tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252
do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113062
Apelação Cível no 1011943-43.2018.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Sales da Silva
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Francisco Sales da Silva ajuizou a presente ação contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A., objetivando a revisão
das faturas de energia elétrica referentes
aos meses de setembro a novembro do ano
de 2018, bem como o recebimento da
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente
procedente
a
demanda,
apenas para os fins de reconhecer o
excesso alegado pelo autor, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar a emissão de novas faturas
pela ré.
Somente o autor apela da r.
sentença, a pretexto de que os danos
morais restaram configurados.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
É
fato
incontroverso
que
houve falha na prestação do serviço, bem
como o descumprimento dos termos do
contrato firmado entre as partes, de modo
que a ré praticou ato ilícito e suscetível de
indenização.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude da cobrança indevida, tendo que
socorrer-se do Judiciário para a tutela
dos seus direitos, motivo pelo qual deve
receber a correspondente indenização por
danos morais.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO

DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . R. sentença de
procedência da ação com apelo só da Concessionária

requerida. Plena aplicação do CDC, com inversão do
ônus probatório, não se olvidando da hipossuficiência

e
vulnerabilidade

do
consumidor,
bem
como
da
moderna distribuição dinâmica da carga probatória. À
ré cabia comprovar a regularidade das cobranças, no
que não logrou êxito. Inexigibilidade dos débitos que se
impõe, sendo de rigor a emissão de novas contas
baseadas nas médias históricas de consumo do utente.
Danos morais vislumbrados e bem arbitrados. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Intelecção
do
art.
252
do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento
ao apelo da Concessionária
ré”. 2 (grifamos
Com relação à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
2 TJSP. Apelação no 1003477-69.2019.8.26.0318. 27a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Campos Petroni. J. 01.07.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
Com efeito, o apelante faz jus à
correta e justa indenização pelos danos
morais
sofridos,
que
arbitro
em
R$5.000,00 (cinco mil reais), observados
os limites da razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO
SALES
DA
SILVA
contra
ELETROPAULO

METROPOLINA

ELETRICIADO DE SÃO PAULO S/A., para
reconhecer o excesso na cobrança das
faturas indicadas na exordial, bem como
condenar
a
ré
ao
pagamento
de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos
morais,
acrescido
dos
juros
moratórios, desde a citação, e correção
monetária,
desde
o
arbitramento,
nos
termos da Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
113E4EC8
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11451E25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011943-43.2018.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.